Tribunal: TJSP
Processo: 0000147-17.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000147-17.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
ALEXANDRE ROGERIO MACHADO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000147-17.2017.8.26.0168 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000147-17.2017.8.26.0168
COMARCA: DRACENA 3a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): ALEXANDRE ROGÉRIO MACHADO DOS SANTOS
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.880
Apelação Criminal FURTO.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Testemunha não localizada mesmo com a expedição
de cartas precatórias Compete às partes fornecer
ao juízo o endereço das testemunhas que deseja
ouvir
Não comprovada a imprescindibilidade da
oitiva da testemunha Ausência de prejuízo - Inviável
o reconhecimento de qualquer nulidade Preliminar
rejeitada.
MÉRITO - Materialidade e autoria demonstradas

Prova - Declarações de testemunhas prestadas sob o
crivo do contraditório Credibilidade Ausência de
prova de que tivessem interesse em incriminar o réu -
Condenação mantida.
Penas corretamente estabelecidas Regime fechado
Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 399/409, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu
ALEXANDRE ROGÉRIO MACHADO DOS SANTOS à pena de 1 ano e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias
multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, "caput", do
Código Penal.
Inconformado,
o
réu
recorre
pleiteando,
preliminarmente, seja declarada a nulidade do feito por cerceamento de
defesa. No mérito, almeja a absolvição pela fragilidade do conjunto.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000147-17.2017.8.26.0168 -Voto no
3
432/440).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 444/449),
a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo desprovimento (fls. 185/187).
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois ao que se verifica, durante a instrução do presente feito, foram
expedidas cartas precatórias, com o intento de inquirir a testemunha Andréia
Aparecida Araújo Pereira (fls. 235/236 e 335).
Contudo, mencionada testemunha não foi localizada,
conforme certidões de fls. 249 e 354.
Em audiência de instrução, o Ministério Público
dispensou a oitiva da referida testemunha comum. A defesa, por sua vez,
insistiu em sua oitiva, razão pela qual foi lhe oportunizada a apresentação
de seu endereço atual, no prazo de 5 dias (fls. 370).
Entretanto, a defesa não apresentou o endereço atual
da testemunha e insistiu em sua oitiva, solicitando a expedição de ofício à
polícia civil, para que efetuasse diligências, visando à localização da
mesma.
Tal pedido foi indeferido às fls. 375/377.
Todavia, razão não assiste ao réu ao alegar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000147-17.2017.8.26.0168 -Voto no
4
cerceamento de defesa.
É cediço que, conforme apontado na decisão de
primeiro grau, compete às partes fornecer ao juízo o endereço das
testemunhas que deseja ouvir, não sendo o magistrado obrigado a
diligenciar para a execução de ato que não lhe é atribuível.
Tratando-se de medida de exclusivo interesse da
defesa, de rigor que o réu providenciasse meios para a localização da
testemunha, ainda mais quando não demonstrada ser ela imprescindível
para o deslinde da causa.
Ademais, não demonstrado efetivo prejuízo, nem que o
indeferimento influiu na apuração da verdade real, não há como reconhecer
a nulidade.
Isto posto, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, melhor sorte não está reservada ao
apelante.
A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo
pericial de degravação de imagem (fls. 14/16), pelo auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 25 e 28) e pelo auto de avaliação indireta (fl. 34).
A autoria é certa.
O réu, em juízo, confessou a autoria delitiva. Disse que
praticou o furto por conta da sua dependência química. O perfume furtado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000147-17.2017.8.26.0168 -Voto no
5
havia sido encomendado por terceira pessoa. No local, solicitou o perfume e
um sabonete ao funcionário, mas na hora de passar no caixa pagou
somente o sabonete. O perfume estava escondido em seu bolso. Acredita
que as câmeras de segurança filmaram sua conduta (link às fls. 334).
A confissão do réu veio corroborada pela prova
colhida.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).
A testemunha Chistiane Danielle Veiga é representante
da vítima e disse que o apelante chegou na farmácia, passou pelo caixa, foi
até a perfumaria e pediu o perfume. O vendedor efetuou a venda e o
apelante foi até o caixa, ocasião em que pegou uma garrafa de água. No
caixa, ele se apoderou do perfume, colocando-o dentro da calça. O apelante
aparece nas filmagens das câmeras de vigilância que existem no local. Em
outras oportunidades, o apelante já se apoderou de medicamentos e
dinheiro (link às fls. 334).
A testemunha Lucas Yan Guerra Milanez disse que
atendeu o apelante e ele solicitou o perfume e um sabonete. ALEXANDRE
pediu para fazer duas comandas diferentes e, ao passar pelo caixa, ele
pagou somente a comanda do sabonete. A outra comanda do perfume, o
acusado não pagou e foi descoberta debaixo do caixa. O réu não devolveu
o perfume depois.
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pelas
testemunhas são harmônicas e coesas, com a confissão do apelante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000147-17.2017.8.26.0168 -Voto no
6
se vislumbrando qualquer razão para que quisessem incriminar pessoas
inocentes.
De
mais
a
mais,
o
acusado
foi reconhecido
extrajudicialmente como sendo o autor do furto.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram bem dosadas e não comportam
reparo.
A pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, em 1
ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, em
razão de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, nos termos do art.
59 do Código Penal. O réu ostenta péssimos antecedentes criminais,
inclusive com condenações pela prática de crimes contra o patrimônio. Sua
personalidade é voltada a prática de crimes. Desta feita, irrepreensível a
exasperação realizada.
Na segunda fase, apesar de multireincidente, foi
compensada a agravante da reincidência com a atenuante.
Assim sendo, sem razão de ser o pedido defensivo,
uma vez que a atenuante da confissão já foi considerada, sendo que o réu
até mesmo beneficiado, pois à luz do art. 67 do Código Penal, a agravante
da reincidência deveria ter preponderado sobre a atenuante da confissão.
Foi fixado o regime inicial fechado, tendo em vista a
reincidência e os maus antecedentes ostentados pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000147-17.2017.8.26.0168 -Voto no
7
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator